Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703425-40.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado (CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte agravada/ré (ID 15546095). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator